Tribunal: TCU
Processo: 013.294/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto, conjuntamente, pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), pelo Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Paraná (Sesi/PR) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Paraná (Senai/PR) contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação sobre indícios de irregularidade em pregão eletrônico que teve por objeto a prestação serviços de vigilância desarmada para unidades do Sistema FIEP da Região Campos Gerais (Guarapuava, Irati, Ponta Grossa, Telêmaco Borba).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto, conjuntamente, pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná, pelo Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Paraná e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Paraná, contra o Acórdão 8455/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 8455/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. conhecer da representação, com supedâneo no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.4. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.5. considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar; 9.6. dar ciência à Federação das Indústrias do Estado do Paraná, ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Paraná e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Paraná, com base no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão Eletrônico 2.0275/2020, que tem por objeto a prestação serviços de vigilância desarmada para unidades do Sistema FIEP da Região Campos Gerais (Guarapuava, Irati, Ponta Grossa, Telêmaco Borba), a fim de serem adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 9.6.1. falta de republicação do edital do certame diante da alteração do item 2.3, subitem II, do Anexo II do instrumento convocatório, que teve por objeto a exclusão da impossibilidade de participação de empresas optantes pelo Simples Nacional no certame, desrespeitando o disposto no item 19.5, alínea "c", do edital, os princípios administrativos da publicidade e da isonomia, previstos no artigo 37, caput , e inciso XXI, da Constituição Federal e jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 3330/2020-TCU-Segunda Câmara , relator E. Ministro-Substituto André de Carvalho; 9.6.2. falta de divulgação dos documentos de habilitação da licitante vencedora, do contrato administrativo e dos respectivos anexos e aditivos, dos eventuais recursos e contrarrazões apresentados pela licitante vencedora no sítio oficial do Sistema FIEP na internet e/ou no sistema Licitações-e do Banco do Brasil, em desacordo com o princípio da publicidade previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, com os arts. 6o, I, e 8o, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação ou LAI), combinado com o art, 64-A do Decreto 7.724/2012 (norma regulamentadora da LAI), inserido pelo Decreto 9.781/2019, bem como ao arrepio das recomendações do Acórdão 699/2019-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; 9.7 . dar ciência desta deliberação aos recorrentes.